Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA POR SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, REJEITADA. ASTREINTES. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer proposta em virtude da existência de contas falsas nas redes sociais Instagram e WhatsApp, mantidas pelo Facebook, as quais eram utilizadas em fraudes contra os usuários destas plataformas, em detrimento da reputação da apelada no mercado, ostentando o seu CNPJ e o endereço de seu estabelecimento.
2. É fato notório que o Facebook adquiriu o aplicativo de comunicações WhatsApp em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de internet. 2.1. A empresa responsável pela gestão do WhatsApp, embora tenha personalidade jurídica própria e sede fora do país, integra o mesmo grupo econômico do Facebook, e, portanto, possui capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos por aquela, não devendo este fato impedir ou dificultar a proteção aos consumidores que litigam contra a pessoa jurídica. 2.2. Ainda que haja eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação judicial pelo Facebook no Brasil, a rede social possui ferramentas capazes de instar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp ao cumprimento da determinação judicial, por integrar o mesmo grupo econômico, o que evidencia sua legitimidade passiva para responder à ação proposta.
3. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. 3.1. No caso, o montante mensurado para a hipótese de o apelante resistir em cumprir o determinado afigura-se razoável e guarda estrita conformação com o objeto da prestação, não comportando debate acerca da sua inadequação ou excesso.
4. Observado que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação, por manter as contas falsas em suas redes sociais, apesar das denúncias de fraudes e golpes; e, ao insistir na tese de ilegitimidade passiva ad causam em ambas as instâncias, bem como ao condicionar a exclusão da conta do Instagram mediante ordem judicial, tudo para resistir à pretensão autoral, correta está a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força da aplicação do princípio da causalidade.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios recursais majorados.